Tribunal: TJMT
Processo: 1008370-78.2022.8.11.0007
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-04-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008370-78.2022.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Férias, Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ELIZABETH DIAS - CPF: 894.329.321-68 (RECORRIDO), NEILOR RIBAS NOETZOLD - CPF: 033.484.031-70 (ADVOGADO), ROSEMARY DA LUZ - CPF: 496.406.741-68 (RECORRIDO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0008-10 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Theodósio Ferreira de Freitas, promotor de Justiça, manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

RECURSO Nº: 1008370-78.2022.8.11.0007

RECORRENTE: ESTADO DE MATO GROSSO

RECORRIDAS: ELIZABETH DIAS E ROSEMARY DA LUZ

Data de Julgamento: 18/04/2024.

súmula de julgamento – art. 46 da lei nº 9.099/95.

EMENTA: RECURSO INOMINADO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PEDIDO DE REFORMA DA DECISÃO QUE JULGOU IMPROCEDENTES OS EMBARGOS – ALEGAÇÃO DE EQUÍVOCO NA BASE DE CÁLCULO DAS FÉRIAS E NO TERÇO CONSTITUCIONAL – PRETENSÃO DE LIMITAR O PAGAMENTO AO TERÇO SOBRE 15 DIAS, E NÃO SOBRE 45 DIAS – SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

vide acórdão

V O T O R E L A T O R

1.

O recorrente busca reformar a decisão monocrática que julgou improcedentes os embargos à execução opostos (id. 202178223).

2.

Em suas razões recursais, o embargante entende que houve equívoco na base de cálculo das férias e 1/3 constitucional por parte das embargadas. Assim, afirma que as recorridas têm direito a perceber apenas o terço constitucional sobre os 15 (quinze) dias, e não sobre os 45 (quarenta e cinco) dias computados na apresentação do cálculo quando do cumprimento de sentença. Destaca, ainda, que as embargadas não compensaram as férias gozadas, assim como os valores quitados pelo Estado de Mato Grosso durante o período. Pugna pela reforma da sentença de primeiro grau.

3.

As contrarrazões foram apresentadas, pugnando pela manutenção da sentença.

4.

Pois bem, após análise dos autos,
constata-se que não houve excesso na execução
.

5.

Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal (STF),
em repercussão geral no recurso extraordinário nº 1400787/CE
, assentou
o entendimento no sentido de que o terço constitucional deve incidir sobre todo o período de férias anuais legalmente definidos
. Vejamos:

Ementa Direito administrativo. Servidor público. Magistério municipal.
Férias anuais de 45 (quarenta e cinco) dias
.
Terço constitucional de férias sobre todo o período
. Questão constitucional. Potencial multiplicador da controvérsia.
Repercussão geral reconhecida com reafirmação de jurisprudência
. Recurso extraordinário a que se nega provimento. 1. Este Supremo Tribunal Federal, ao exame da AO 623/RS, Rel. Min. Maurício Corrêa, Tribunal Pleno, j. 16.12.1999, DJ 03.3.2000,
firmou entendimento no sentido de que se o abono de férias instituído pela Constituição estabelece o mínimo de um terço a mais do que o salário normal durante o período de férias, sem limitar o tempo da sua duração
,
resulta evidente que ela deve ser paga sobre todo o período de férias previsto em lei
. 2. Recurso extraordinário não provido. 3. Fixada a seguinte tese: O adicional de 1/3 (um terço) previsto no art. 7º, XVII, da Constituição Federal incide sobre a remuneração relativa a todo período de férias
. (STF - RE: 1400787 CE, Relator: MINISTRA PRESIDENTE, Data de Julgamento: 15/12/2022, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-039 DIVULG 02-03-2023 PUBLIC 03-03-2023)

6.

Especificamente em relação às férias já quitadas pelo Estado,
as recorridas
procederam com o abatimento dos valores pagos
, conforme
evidenciado na planilha anexada ao documento de identificação 202178215 e 202178216
e conforme determinado pelo Juízo de primeiro grau em sentença (id. 202178211).

7.

O que se observa é que
o recorrente quer rediscutir matéria já devidamente analisada pelo Juízo de primeiro grau
,
não trazendo aos autos documentos que possam dar guarida às suas alegações
. Assim, apenas repisa em suas razões recursais, de forma resumida, os argumentos lançados nos embargos à execução apresentados no id. 202178218, e já devidamente analisados pela magistrada singular.

8.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ADMISSIBILIDADE. REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC/2015.
REDISCUSSÃO DE QUESTÕES JÁ RESOLVIDAS NA DECISÃO EMBARGADA. MERO INCONFORMISMO. SIMPLES REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS. NÃO-CABIMENTO
. CONTRADIÇÃO INTERNA DO JULGADO. AUSÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. (...) (STJ - EDcl no AgInt nos EAREsp: 1125072 RJ 2017/0152534-3, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 14/03/2019, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 02/04/2019)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DEFERIMENTO DA PURGAÇÃO DA MORA MEDIANTE DEPÓSITO DAS PARCELAS VENCIDAS. DECISÃO NÃO RECORRIDA. PRECLUSÃO CONFIGURADA.
IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA EM SEDE DE APELAÇÃO
. INTELIGÊNCIA DO ART. 507, DO CPC. RECURSO IMPROVIDO. (...) (TJ-CE - AC: 04834062320118060001 CE 0483406-23.2011.8.06.0001, Relator: MARIA DE FÁTIMA DE MELO LOUREIRO, Data de Julgamento: 30/06/2021, 2ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 30/06/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DETERMINAÇÃO PARA DEPÓSITO DA GARANTIA DO JUÍZO. IRRESIGINAÇÃO DO EMBARGANTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO.
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA EM SEDE DE APELAÇÃO
.
PRECLUSÃO CONSUMATIVA. RECURSO NÃO CONHECIDO
. (TJ-RJ - APELAÇÃO: 0003490-09.2021.8.19.0028 202300188734, Relator: Des(a). EDUARDO ANTONIO KLAUSNER, Data de Julgamento: 12/03/2024, SEGUNDA CAMARA DE DIREITO PUBLICO (ANTIGA 10ª CÂMA, Data de Publicação: 15/03/2024)

9.

Dessa forma,
conclui-se que a sentença de primeiro grau deve ser mantida
.

10.

Diante do exposto, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o art. 46 da Lei nº 9.099/1995.

11.

Deixo de condenar o recorrente nas custas e despesas processuais por ser isento nos termos do art. 236, da CNGC/MT. Contudo, condeno-a ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/04/2024